Tribunal: STF
Processo: ARE 1330184
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
EMENTA



    Terceiro agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. ADPF nº 528/DF. Recursos do FUNDEF/FUNDEB. Honorários advocatícios contratuais. Retenção. Encargos moratórios. Possibilidade. ADPF nº 528/DF. Aplicação. Publicação da ata de julgamento. Precedentes.



    1. No julgamento da ADPF nº 528/DF, o Plenário assentou a inconstitucionalidade do pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, os quais devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Nessa assentada também ficou decidido que a referida vinculação constitucional não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, conforme jurisprudência da Corte.



    2. Segundo a jurisprudência consolidada do STF, a eficácia das decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade ocorre a partir da publicação da ata de julgamento.



    3. Agravo regimental não provido.